Tribunal: STF
Processo: RE 92209
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-03-21
Data de publicação: 1980-03-21

Ementa:
TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA. MUNICÍPIOS. O SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL TEM  DECIDIDO QUE A INSTITUIÇÃO E A COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO
DE MELHORIA PELOS ESTADOS E MUNICÍPIOS INDEPENDE DA REGULAMENTAÇÃO
PROMETIDA PELO ART. 3. , CAPUT, DO DECRETO-LEI N. 195, DE 24.02.1967
(RE 76.278, RELATOR O SR. MINISTRO DJACI FALCAO, RTJ 69/814;
RE 77.176, RELATOR O SR MINISTRO BILAC PONTO, DJ DE 05.12.75, P.
9162; RE 86.830, RELATOR O SR. MINISTRO MOREIRA ALVES,  DJ DE
2.12.77, P. 8749/50), MAS NÃO QUE ESSE DECRETO-LEI, NAS SUAS
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO, SEJA INAPLICAVEL AOS ESTADOS E
MUNICÍPIOS. CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO DO CONTRIBUINTE, PARA SUJEITAR A COBRANÇA DA
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA DO MUNICÍPIO DE GUARATUBA A REGRA DO ART.
12 DO CITADO DECRETO-LEI N. 195.